Tribunal: STF
Processo: Rcl 46406
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nuclebras Equipamentos Pesados S/A (Nuclep) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, nos autos do Processo nº 0100576-23.2020.5.01.0462, a qual teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 688.267/CE (Tema 1.022 de repercussão geral).
    Afirma a reclamante que a autoridade reclamada, em 25/02/2021, inobservando a referida ordem de suspensão nacional, “concede[u], em caráter liminar, a reintegração da empregada pública dispensada de forma imotivada por iniciativa do empregador e sem justa causa.”
    Sustenta que “há demonstração efetiva de que a decisão judicial que se pretende ver cassada ignorou a decisão proferida no RE 688.267, posto que deu prosseguimento ao feito e determinou a imediata reintegração de ex-funcionária de sociedade de economia mista demitida de modo imotivado.”
    Aduz a ocorrência de dano irreparável em razão de não ser considerado no ato reclamado a inexistência de orçamento para o pagamento de verbas de natureza alimentar, as quais não poderão ser reavidas.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí – RJ, nos autos RT n.º 0100550- 28.2020.5.01.0461 e sobrestado o feito até a decisão final da presente Reclamação”. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado.
    Em decisão publicada no dia 21/06/21, indeferi o pedido liminar.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    A Procuradoria-geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ante a superveniente perda de seu objeto.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que, nas informações solicitadas à autoridade reclamada, foi informado a homologação do pedido de renúncia ao direito formalizado pela parte beneficiária da decisão no Processo nº 0100576-23.2020.5.01.0462. Vide:
    “Cumpre registrar, ainda, que, após o deferimento da tutela de urgência, restou determinada a intimação do Autor para ciência e a posterior conclusão dos autos para as deliberações cabíveis quanto à suspensão processual determinada pela r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moares no RE 688.267/CE, conforme despacho deste Juízo de id 8e14ac5. 
    Todavia, o Reclamante apresentou petição manifestando inicialmente a desistência da ação e, ante a discordância do Réu, apresentou novas manifestações informando a renúncia ao direito em que se funda a ação, conforme petições de id n. 76c6314 e 6554382.
    E tal renúncia restou homologada na presente data por este Juízo, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, CPC, conforme sentença de id n. 33f311e. (e-Doc 24, p. 4-5) (grifei).
    Assim, tem-se a perda superveniente do objeto desta reclamação ante a extinção do feito na origem.
    Nesse sentido, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO TRABALHISTA DE ORIGEM. EXTINÇÃO DA DEMANDA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. A superveniente extinção do feito de origem, em razão de pedido de desistência da ação, com renúncia dos pedidos formulados naqueles autos, torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. — Parecer no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação.
    À Secretaria, para que corrija a autuação, devendo constar como parte beneficiária da decisão reclamada LUIZ DOMINGUES DE SOUZA, conforme consta nos atos decisórios juntados aos autos, não havendo qualquer correlação com Lindomar Mota Monteiro.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente